Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, AJUIZADOS POR MARCELO EM FACE DO BRB, JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RESPONSABILIDADE DE HERDEIRO POR DÍVIDA DO DE CUJUS. LIMITAÇÃO AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. ART. 1.792 DO CC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença, proferida em embargos à execução ajuizados pelo autor em face do BRB, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a responsabilidade do herdeiro pela dívida exequenda ao valor do quinhão hereditário recebido (R$ 68.640,00), atualizado pelo IPCA desde a homologação da partilha.
2. Fatos relevantes. 2.1. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, representado por cédula de crédito bancário, celebrado entre o BRB e o genitor do autor, no dia 13/01/2015, valor de R$ 399.976,12 e vencimento aos 25/01/2015. 2.2. A execução foi ajuizada em face dos herdeiros do contratante, falecido em 04/11/2025, dentre eles a parte ora embargante. Relatou a inicial que o devedor deixou de realizar o pagamento das prestações devidas desde 25/11/2015, gerando o débito atualizado de R$ 1.214.523,24. 2.3. O patrimônio herdado pelo embargante se limitou a uma cota no valor de R$ 68.640,00, apurado à época da homologação da partilha em 09/07/2020.
3. Apelação. O apelante requer a reforma da sentença. Sustenta ser indevida a limitação da responsabilidade do apelado pela dívida, pois o contrato foi livremente pactuado e constitui ato jurídico perfeito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se a responsabilidade do herdeiro pelas dívidas do falecido pode ultrapassar o valor do quinhão hereditário recebido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.792 do Código Civil estabelece que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbindo-lhe provar o excesso, salvo se houver inventário que o dispense.
6. No caso, o inventário foi concluído, e o embargante recebeu bens avaliados em R$ 68.640,00, correspondentes à sua cota hereditária. 6.1. Não há fundamento legal para imputar-lhe responsabilidade além desse valor.
7. Precedente: “3. A discussão posta nos autos perpassa pela análise acerca da responsabilidade pelo adimplemento do débito (haftung), uma vez que, em que pese a dívida efetivamente exista no montante apontado pela exequente no cumprimento de sentença, a herdeira, ora executada, responde pela obrigação apenas na medida da força da herança, nos termos do art. 1.792 do CC/02 e da previsão no título executivo judicial. Significa dizer que a cobrança do débito no valor integral pela exequente é legítima, mas que a responsabilidade patrimonial da herdeira executada afigura-se limitada à herança por ela recebida. [...]” (0728000-60.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 11/11/2024).
8. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários foram majorados apenas em desfavor do apelante, de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico, mantida a proporção de 85%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade do herdeiro por dívidas do falecido é limitada ao valor do quinhão hereditário recebido, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.792 do CC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711802-42.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025; 0728000-60.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 11/11/2024.